Tribunal: TJMT
Processo: 0008602-32.2016.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008602-32.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARTINS FERREIRA - CPF: 432.870.421-49 (APELADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra decisão que homologou cálculo pericial, reconhecendo diferença salarial decorrente da conversão para URV, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

2.

A recorrente alegou prescrição, inexistência de defasagem salarial devido à reestruturação da carreira pela Lei Municipal nº 3.247/2000, e a aplicação do entendimento do STF no RE 561.836/RN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o direito à diferença salarial estaria prescrito ou absorvido pela reestruturação remuneratória; e (ii) se é possível aplicar precedente firmado pelo STF após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A questão da prescrição e da reestruturação remuneratória foi enfrentada no processo de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado em 02.06.2015, vedando sua rediscussão nesta fase processual.

5.

A decisão de origem observou rigorosamente o título judicial, homologando cálculo pericial que considerou os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

6.

O precedente firmado no RE 561.836/RN é inaplicável, pois transitou em julgado após a sentença do caso concreto, conforme o art. 535, §§ 7º e 8º, do CPC/2015, sendo necessária ação rescisória para eventual revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se aplica precedente firmado após o trânsito em julgado da sentença, conforme vedação expressa do art. 535, §§ 7º e 8º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 535, §§ 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 03.04.2012;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida pela 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, após liquidação de sentença, homologou o cálculo pericial e reconheceu o direito da recorrida, Ana Martins Ferreira, à diferença salarial decorrente da conversão monetária de Cruzeiro Real para URV, fixando o montante de R$ 26.994,15, com juros e correção monetária, determinando a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, conforme o caso.

Nas razões recursais, o Município alega que eventual direito da recorrida estaria prescrito, argumentando que as perdas remuneratórias decorrentes da conversão foram absorvidas pela reestruturação de carreira instituída pela Lei Municipal nº 3.247/2000, sendo que o prazo quinquenal para eventual pleito deve ser contado a partir deste marco.

Sustenta, ainda, que não há defasagem salarial a ser reconhecida, considerando que a legislação municipal e os reajustes promovidos ao longo do tempo eliminaram quaisquer diferenças. Subsidiariamente, requer a limitação do valor ao correspondente aos 05 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação.

Aduz que a sentença deve ser reformada em razão do precedente obrigatório firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561836/RN.

A parte recorrida, em contrarrazões (ID 240172666), defende a manutenção da decisão, que se encontra fundamentada em prova pericial que concluiu pela existência de diferenças salariais devidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão que pôs fim ao processo de liquidação de sentença, homologando laudo pericial e determinando a expedição de RPV.

A apelada ajuizou liquidação de sentença por arbitramento em face do Município de Rondonópolis, em razão da parcial procedência da Ação de Cobrança que condenou o ente municipal ao pagamento da perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão monetário URV.

Analisando o recurso em questão, verifica-se que as razões do apelo se limitam à alegação de prescrição e ausência de defasagem salarial, considerando que a legislação municipal e os reajustes promovidos ao longo do tempo eliminaram quaisquer diferenças.

Todavia, os argumentos do apelante não podem ser acolhidos, diante da impossibilidade de rediscussão da matéria acobertada pela coisa julgado material, tendo em vista que o acórdão que julgou a ação ordinária transitou em julgado em 02/06/2015 (ID 240171195 – pág. 36) e tratou expressamente acerca da questão relacionada à reestruturação da carreira da servidora pela Lei Municipal nº 3.247/2000, determinando a apuração das diferenças salariais em liquidação de sentença.

A mesma questão ainda foi erroneamente reapreciada após o início do procedimento de liquidação de sentença, quando o feito foi extinto, conforme sentença de ID 240171196 – pág. 2, sob fundamento de liquidação zero, considerando a prescrição de eventuais dívidas do executado anteriores a 05/05/2000 (Lei de reestruturação remuneratória da carreira).

A sentença foi reformada, conforme acórdão desta Corte, que reconheceu violação à coisa julgada, pois a prescrição do fundo de direito já havia sido tratada na fase de conhecimento,
bem como afastou a existência de qualquer prova de que a lei que reestruturou a carreira dos servidores municipais teria incorporado qualquer diferença resultante da conversão dos Cruzeiros Reis em URV (ID 240171196 – pág. 53-59)
.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a retomada a liquidação de sentença, foi realizada perícia contábil, que apurou a defasagem remuneratória e o valor devido, considerando-se apenas os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (ID 240171197 – pág. 68).

Portanto, o Juízo de origem, na decisão recorrida, observou estritamente o título judicial objeto de liquidação, homologando laudo que analisou a condição específica da servidora municipal e a especificação dos índices correspondentes ao direito vindicado, inexistindo nas razões do apelo qualquer argumento acerca de eventual equívoco nos cálculos.

Incabível, ainda, qualquer reavaliação do caso com base no precedente firmado em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836 RN, tendo em vista que este acórdão transitou em julgado em
12/04/2016
, quando a sentença na ação ordinária já havia sido alcançada pela coisa julgada (Conf. ID 240171195 – pág. 36 – trânsito em julgado em
02/06/2015
).

Por vedação expressa do art. 535, §§ 7º e 8º, do CPC
[1]
, na fase de cumprimento e liquidação de sentença não é possível a aplicação de precedente fixado em sede de repercussão geral quando o julgado paradigma transitou em julgado em momento posterior à sentença, sendo cabível, nesses casos, a propositura de ação rescisória.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, que inadmitiu a rediscussão de matéria acobertada pelo trânsito em julgado, mesmo que em confronto com a jurisprudência da Corte Suprema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – [...] –
CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação,
ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
– [...]
(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg.
21-11-2012 - public. 22-11-2012)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a decisão de primeira instância e o prosseguimento do feito com o cumprimento de sentença.

É como voto.

[1]

Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

[...]

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

[...]

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024